Tribunal: TCU
Processo: 036.608/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra deliberação que fixou entendimentos sobre a gestão dos Conselhos de Fiscalização Profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria, agora em fase de pedidos de reexame interpostos ao Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, a fim de tornar insubsistente o item 9.7.3 e conferir nova redação aos itens 9.1.2.4, 9.1.3.1, 9.1.3.3, 9.1.4.1, 9.1.5, 9.2, 9.3, 9.4.5.1 e 9.8.3 do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário , nos seguintes termos: "9.1.2.4. deve ter seu valor consentâneo com os parâmetros estabelecidos nos anexos I, classificação "C", e II do Decreto 5.992/2006, e no anexo III, grupo "D", classe I, do Decreto 71.733/1973, ou pelos atos normativos que o sucederem, ressalvada a possibilidade de adoção de outro valor devidamente justificado e obediente aos princípios gerais da gestão pública, especialmente os da razoabilidade, economicidade, moralidade e publicidade;" "9.1.3.1. destina-se à indenização dos custos incorridos pelo profissional para a execução de atividades de interesse do conselho indelegáveis a terceiros;" "9.1.3.3. deve ter seu valor fixado com moderação, de forma a não se converter em remuneração nem implicar descumprimento dos princípios da moralidade, economicidade e razoabilidade;" "9.1.4.1. corresponde ao pagamento pela presença de conselheiro em órgãos de deliberação coletiva, com valor definido em observância aos princípios da razoabilidade, economicidade e moralidade, e, se for a título de indenização, não pode ser acumulado com outras verbas indenizatórias sob o mesmo fundamento;" "9.1.5. é vedada a concessão de empréstimos de qualquer natureza a terceiros, mas admitida entre conselhos, desde que para o atendimento de situação ocasional e a juros, quando incidentes, compatíveis com os praticados em aplicações financeiras;" "9.2. determinar à Casa Civil que informe a esta Corte, no prazo de 60 (sessenta) dias, as providências que adotará para que seja exercida a necessária supervisão dos conselhos de fiscalização profissional, com indicação da sua forma e conteúdo, considerando a natureza autárquica dessas entidades, que realizam atividades típicas de Estado por delegação da União;" "9.3. determinar à Controladoria-Geral da União que, em decorrência do disposto no art. 74, II e IV, da Constituição Federal e no item 9.1.1 do Acórdão 161/2015-TCU-Plenário (ratificado pelo Acórdão 192/2019-TCU-Plenário ):"; "9.4.5.1. a concessão de bolsas de estudo, admissível exclusivamente a conselheiros, empregados e a profissionais inscritos, contanto que esteja alinhada a um programa de capacitação interna ou para o aperfeiçoamento profissional e seja precedida de processo seletivo, com observância dos princípios da isonomia, da impessoalidade, da publicidade e da moralidade"; "9.8.3. os déficits mencionados no item 9.8.2.3. vêm sendo mitigados pelos conselhos federais mediante doações e subvenções, diretamente ou por meio de fundos de apoio, ou, até mesmo, na forma de empréstimos (item 6.5.2 do relatório e item VI.1 do voto);" 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.